Tribunal: TJMT
Processo: 0049615-28.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049615-28.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON ALLY DA SILVA - CPF: 570.034.328-20 (APELADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), VANDA MACHADO - CPF: 221.162.902-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOZAIRA RITA SEIXAS GUEDES - CPF: 536.590.071-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0049615-28.2015.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: WILSON ALLY DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
PRELIMINAR REJEITADA
– REMOÇÃO EM UTI MÓVEL PARA TRATAMENTO HIPERBÁRICO DEMORA INJUSTIFICADA e RECUSA NA AUTORIZAÇÃO – CUSTEIO E REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DETERMINADOS JUDICIALMENTE

– ABALO MORAL CONFIGURADO – URGÊNCIA DO SERVIÇO - REPARAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, e cabe ao consumidor eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.

O STJ firmou o posicionamento de que há direito à reparação do abalo moral oriundo da injusta recusa ou demora de cobertura contratual, pois essa conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já desestabilizado pela doença.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0049615-28.2015.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: WILSON ALLY DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência julgada parcialmente procedente para confirmar a liminar constante no id. 34133952, devendo a ré/apelante arcar com danos morais de R$ 10.000,00, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ), além das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante alega ser parte ilegítima para compor a lide uma vez que o contrato do apelado é com a Unimed Rondônia e “
toda autorização de procedimentos é realizada exclusivamente pela Unimed Rondônia, cabendo a Unimed Cuiabá somente em realizar o intercambio sistémico da solicitação
”.

Argui que são pessoas jurídicas distintas, pois cada uma tem presidente, gerências, bens e faturamentos diferentes. Afirma ainda que não foi responsável pela negativa de cobertura.

Busca sua exclusão da demanda.

No mérito assevera que não praticou nenhum ato ilegal pois não tem vínculo contratual com o apelado, e, se houve qualquer negativa, foi por parte da Unimed Rondônia.

Diz que sempre atendeu prontamente quando foi necessário e por isso
o mero inadimplemento não configura dever de indenizar
.

No final, pugna pelo provimento do Recurso.

Sem contrarrazões (id. 34133998).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0049615-28.2015.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: WILSON ALLY DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O autor contratou plano de saúde com a Unimed Rondônia de abrangência nacional e em virtude de internação prolongada em unidade de terapia intensiva por sepse de foco pulmonar e recidiva de TU de hipófise (id. 34133951), bem como úlceras cutâneas crônicas em regiões sacrais e calcâneas, necessitou de tratamento hiperbárico para auxiliar na cicatrização das lesões e de remoção em UTI Móvel.

Contudo, quando requereu a autorização para a apelante, foi-lhe negada (id. 34131997) depois de longo tempo se levada em conta a urgência da situação.

Diante disso, ingressou com a Ação, que foi julgada parcialmente procedente e a ré condenada a autorizar e custear os procedimentos.

A apelante insiste em afirmar a sua ilegitimidade passiva
ad causam
sob o fundamento de que é pessoa jurídica diversa da Unimed Rondônia, com quem não mantém vínculo societário ou administrativo.

O fato de o Sistema Nacional Unimed ter se segmentado em várias cooperativas de trabalho médico distintas e com atuação regional (Unimed Cuiabá e Unimed Curitiba) não pode pesar sobre o consumidor.

Seus serviços são divulgados na mídia como se pertencessem a um único grupo, sem diferenciação de comarca ou Estado. Isso é verificado na prática quando um segurado que contratou com a Unimed em determinado Estado realiza exame em outro e para isso efetua na operadora local o procedimento de autorização da guia para liberação do exame, sendo um intercâmbio entre as unidades.

Ademais, ela é caracterizada como fornecedora, consoante artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, além do fato de o plano contratado pelo apelado possuir cobertura nacional, o que ensejaria o custeio em qualquer região do país.

Portanto, aplica-se aqui a legislação consumerista, que ampara a parte hipossuficiente nas relações judiciais, no caso, o apelado.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE - REJEITADA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - QUALQUER DAS COOPERATIVAS PODE PRESTAR O SERVIÇO
- RECUSA DE CUSTEIO DO PROCEDIMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO – RECUSA ABUSIVA - DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR MAJORADO -

RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.
A recusa de custeio do procedimento diagnóstico prescrito pelo médico revela-se abusiva e deve, portanto, ser afastada.
A negativa indevida de pelo plano de saúde ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o

dano moral e impõe o dever de indenizar.O dano moral deve ser arbitrado em valor razoável, capaz de compensar o dano sofrido e imprimir uma sanção de caráter educativo à demandada.
( GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)

Posto isso,
rejeito
a preliminar.

No mérito, assevera que não praticou nenhum ato ilegal e, se houve qualquer negativa, foi por parte da Unimed Rondônia. Diz que sempre atendeu prontamente quando foi necessário e por isso

o mero inadimplemento não configura dever de indenizar
.

No entanto, essa responsabilidade solidária já foi reconhecida e, como consignado na sentença, a ilicitude da negativa de cobertura ou a demora injustificada na autorização enseja essa reparação.

Isso porque é claro o nexo de causalidade entre tal conduta e os transtornos, angústia e abalo psicológico suportados pela outra parte, que tem doença grave e precisava do serviço com urgência, não sendo hipótese de simples dissabor.

A apelante nem sequer impugna esses fundamentos da sentença. Argumenta apenas a ausência de responsabilidade de sua parte por falta de vínculo contratual, o que também já foi rechaçado neste Recurso.

Desse modo, o
decisum
deve ser mantido integralmente.

Precedente sobre a matéria:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. UTI MÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Restando demonstrado o inadimplemento contratual e, tendo em vista as circunstâncias em que se deu a negativa injustificada de atendimento - a autora encontrava-se em situação de extrema fragilidade e sentido dor, devida se mostra a indenização por danos morais.
2. O valor da indenização deve levar em conta a repercussão do dano na esfera da vítima, a sua extensão em caso de desdobramento e o potencial econômico-social do obrigado ao ressarcimento. 3. Recurso da autora parcialmente provido. (Acórdão 805317, 20120110163174APC, Relator: ANTONINHO LOPES, , Revisor: JAMES EDUARDO

OLIVEIRA,

4a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2014, publicado no DJE: 4/8/2014. Pág.: 219)

Pelo exposto,
afasto a preliminar de ilegitimidade passiva e nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020